Tribunal: TJES
Processo: 5001124-58.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Turismo
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON EYMARD DE SOUSA SANTOS
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001124-58.2024.8.08.0012

RECORRENTE: RAMON EYMARD DE SOUSA SANTOS

RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATÓRIO

RAMON EYMARD DE SOUSA SANTOS ajuizou a presente ação em face de TAM LINHAS AEREAS S/A. Alega, em suma, que adquiriu passagens aéreas, junto à Requerida, com destino a Cancún, no México, no intuito de pedir a namorada em casamento. Ocorre que, ao chegar no destino, foi surpreendido com o extravio de sua bagagem, a qual continha as roupas que usaria para realizar o pedido de casamento. Afirma que teve de comprar roupas novas para a ocasião do pedido de casamento, pois a mala só teria sido encontrada seis dias depois, além de ter tido outros gastos, como com o aluguel de veículo.

Sobreveio sentença, na qual o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma do édito sentencial, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais, bem como para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela Requerida/Recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Conforme mencionado alhures, o recurso interposto pelo autor da demanda tem como objetivo a modificação da sentença no que tange à procedência dos danos materiais e à majoração do valor dos danos morais.

Após análise do acervo fático-probatório, entendo que a sentença merece parcial reforma. Explico.

Em relação aos danos materiais pleiteados pelo Autor/Recorrente, no montante de R$ 5.376,46 (cinco mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), verifico que não há que se falar em reparos no
decisum
atacado.

Isso porque, quanto às roupas adquiridas para efetuar o pedido de casamento, a bagagem do Recorrente foi recuperada e a mencionada vestimenta voltou à sua posse. O fato de aquela roupa específica ter sido adquirida exatamente para o pedido de casamento e não poder ser usada para este fim adentra à esfera do dano moral sofrido.

No que se refere às roupas adquiridas na viagem, em razão da demora da localização de sua bagagem, o raciocínio é o mesmo: os bens foram incorporados ao patrimônio do Recorrente, de modo que a restituição do valor pago por elas importaria em enriquecimento ilícito. Na mesma lógica, o infortúnio gerado pelo fato de ter de sair para comprar roupas também adentra na seara do dano moral.

Em relação ao pedido de ressarcimento do valor pago pelo ensaio fotográfico, também se aplica a lógica acima. O próprio autor revela que o ensaio foi realizado, tendo, inclusive, juntado algumas fotos deste aos autos. O fato de não ter sido feito no local e da forma como ele desejava também diz respeito ao dano moral.

Por fim, no que tange aos valores pagos com aluguel de veículo para se dirigir ao aeroporto para buscar a mala, bem como para comprar roupas, entendo que não restou devidamente comprovado.

Com efeito, o Autor/Recorrente se limitou a alegar os fatos e juntar aos autos a fatura de seu cartão de crédito com a cobranças. Porém, não há prova de que o referido valor de locação de veículo foi gasto exatamente para os fins alegados, de modo que não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o art. 333, I do Código de Processo Civil.

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por outro lado, no que se refere à indenização por danos morais, entendo que o valor arbitrado comporta majoração, até mesmo em razão de todos os percalços enfrentados pelo Autor/Recorrente em razão da falha na prestação do serviço por parte da Requerida/Recorrida.

Tratou-se de uma viagem planejada e bastante esperada pelo Recorrente, com o objetivo de pedir sua então namorada em casamento, o que é, reconhecidamente, um momento importante na vida de qualquer pessoa. Ocorre que, por conta da falha da companhia aérea, seu planejamento teve de ser quase que totalmente alterado.

A indenização por danos morais deve ser fixada pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, sem mais delongas, entendo pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que entendo adequado aos princípios que regem a matéria e condizente com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso interposto, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária e juros de mora a partir da data do arbitramento
.

Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão de disposição legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)